Tribunal: STF
Processo: RE 82509
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
ICM. QUANDO SE TRATA DE PRODUTO IMPORTADO A QUE SE APLICA AS
VANTAGENS ASSEGURADAS PELO GATT, NÃO SE ADMITE COBRANÇA DE ICM PELA
SUA ENTRADA NO ESTABELECIMENTO DO IMPORTADOR, SE O SIMILAR NACIONAL
GOZAR DE ISENÇÃO DESSE TRIBUTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO